Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VALIDADE. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. INCLUSÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.Segundo a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e do 485, inciso I, ambos do CPC, cabe ao juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, ofertar prazo para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

2. O fato de o veículo estar registrado no RENAJUD em nome de terceiro estranho à lide fragiliza a plausibilidade do direito e obsta o prosseguimento do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da busca e apreensão. O não cumprimento da diligência de promover o registro do gravame no DETRAN possibilita o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

3. A inclusão do gravame do bem móvel no Sistema Nacional de Gravames é insuficiente para comprovar a transferência da propriedade do bem e, por conseguinte, não demostram a constituição da propriedade fiduciária, segundo dispõe art. 1.361, §1o, do Código Civil.

4. Apelação conhecida e desprovida.